Tribunal: TJMT
Processo: 1000151-53.2017.8.11.0039
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
Recurso Inominado: 1000151-53.2017.8.11.0039.
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS/MT
Recorrente: BANCO DO BRASIL S/A
Recorrido: VALDEVIR APARECIDO LOURENCAO
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 06/07/2021
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. CRÉDITO RURAL CONTRATADO. SEGURO OURO VIDA PRODUTOR RURAL. ALEGAÇÃO DE VENDA CASADA. TERMOS DE ADESÃO ASSINADOS PELO CONSUMIDOR. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. COBRANÇA LEGÍTIMA. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Caso em que o Recorrido sustenta a existência de venda casada pela empresa Recorrente, ao argumento de que estaria efetuando cobranças indevidas em sua conta bancária oriundas de serviço de seguro de vida não solicitado, no entanto, contratado por ter sido condicionada a sua aquisição para obtenção de crédito rural no importe de R$ 35.250,00 (trinta e cinco mil, duzentos e cinquenta reais), razão pela qual pugna pela condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.
2. Restou incontroversa a ciência inequívoca do consumidor acerca da contratação do seguro de vida discutido nos autos, tornando-se legítima a sua cobrança, o qual foi livremente pactuado.
3. Não restou comprovado pelo Recorrido que o seguro de vida objurgado tenha sido condicionante para a aquisição do crédito rural pleiteado junto a instituição financeira.
4. Sendo incontroversa a contratação e inexistindo qualquer outro elemento que possa comprometer a livre manifestação do consentimento, presume-se que o contrato é lícito (TJRS Apelação Cível no 70043999762 e 70036689248).
4. Reconhecida a legalidade do débito, não há se falar em indenização por danos materiais, muito menos de ordem moral, ante a ausência de conduta ilícita praticada pela instituição financeira Recorrente.
5. Sentença reformada.
6. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000151-53.2017.8.11.0039
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Repetição de indébito, Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRENTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), RAFAEL SGANZERLA DURAND - CPF: 256.107.188-05 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), VALDEVIR APARECIDO LOURENCAO - CPF: 488.693.501-00 (RECORRIDO), EMERSON RODRIGUES DA SILVA - CPF: 814.280.491-34 (ADVOGADO), MARCIO JOSE DA SILVA - CPF: 842.856.991-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2021